Tribunal: TJDFT
Processo: 0740989-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTAS. COBRANÇAS INDEVIDAS. NÃO COMPROVADAS. CONSECTÁRIOS DA MORA. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contas para fins de compensação de valores que a autora/apelante alega ter em face da ré/apelada.
2. A questão em discussão consiste em definir se há necessidade de revisão dos pagamentos realizados pela apelante à ré, a fim de verificar a existência de saldo a compensar em face de supostas cobranças indevidas.
3. A revisão de contas não é cabível quando o autor confessa a mora e não comprova a ilegalidade das cobranças. As multas, juros e correção monetária decorrem diretamente do atraso a que a apelante deu causa, legitimando a aplicação das penalidades contratuais.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.